Tribunal: TJMT
Processo: 1010344-69.2025.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1010344-69.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE - CPF: 036.160.521-81 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, NEGOU-SE PROVIMENTO AO AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL, NOS TERMOS DO VOTO DO 2º VOGAL, DESEMBARGADOR RUI RAMOS RIBEIRO, FICANDO VENCIDO O RELATOR, DESEMBARGADOR JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA
. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA FRAÇÃO PARA PROGRESSÃO REGIMENTAL INDIVIDUALMENTE PARA CADA CRIME. INVIABILIDADE. UNIFICAÇÃO DAS PENAS. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. FRAÇÃO CORRETAMENTE APLICADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo em execução penal interposto por reeducando contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, que aplicou, de forma uniforme, a fração de 60% para fins de progressão de regime a todas as condenações por tráfico de drogas, sob fundamento de reincidência em crime hediondo. A defesa postulou a aplicação de frações diferenciadas, conforme a primariedade ou reincidência à época de cada condenação, nos termos do art. 112 da Lei de Execução Penal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(I) analisar se é possível aplicar frações distintas para fins de progressão de regime em condenações distintas, considerando a condição pessoal (primariedade ou reincidência) do apenado à época de cada sentença condenatória;

(II) verificar se a aplicação uniforme da fração mais gravosa ofende os princípios da legalidade, da individualização da pena e da reserva legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime
.

A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência.

A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4. Recurso
desprovido
.

Tese de julgamento:

“Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.

A aplicação de percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição pessoal do réu no momento de cada condenação, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto
por
JHALLYTON
SILVEIRA DE ANDRADE
,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal nº 2000224-18.2021.8.11.0055, que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

Em suas razões recursais
, a Defesa do agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pleiteando a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição pessoal do sentenciado à época de cada condenação, conforme as diretrizes do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a fixação de 40% para a primeira condenação (quando primário) e 60% para as outras (reincidente específico em crime hediondo).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id.
278643386
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pelo
desprovimento
do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Emerge dos autos que o reeducando
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE

cumpre pena privativa de liberdade unificada de

10 (dez) anos e 10 (dez) meses
de reclusão,

e
25 (vinte e cinco) dias de prisão comum
,
em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº 1000912-94.2021.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, com transitou em julgado
em11/11/2021
.

Ação Penal nº
1002505-90.2023.8.11.0055
(Comarca de
Tangará da Serra
/MT),
con
denada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas,

com transitou em julgado
em
13/06/2023
.

Ação Penal nº 0
019191-19.2019.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fatos
com transitou em julgado
em 24/10/2022
.

O sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU é a ferramenta que centraliza e uniformiza a gestão de processos de execução penal em todo o país. O sistema foi adotado como política nacional pelo CNJ, em 2016, e é regido pela Resolução 223/2016 e pela Resolução 280/2019. O sistema é projetado para calcular automaticamente o tempo necessário ao cumprimento do requisito objetivo para a progressão de regime, considerando cada condenação de forma separada.

Disto se conclui que o órgão administrativo máximo do Poder Judiciário entende de forma contrária à posição adotada pelo douto
magistrado
, que se baseou na jurisprudência iterativa do colendo STJ.

Em face dessas dissensões, surge a dúvida sobre qual orientação deve ser seguida. Diante
disso
, resultante de posições distintas entre órgãos superiores, entendi ser necessário realizar um estudo mais aprofundado da matéria para decidir, não apenas com base no posicionamento de um ou outro órgão superior, mas conforme as leis e a Constituição Federal aplicáveis ao caso.

Diante
da alteração trazida pela Lei n. 13.964/2019, tenho que o legislador, ao proceder as alterações no art. 112 da LEP, se propôs a estabelecer regras mais severas para o enfrentamento da criminalidade, escalonando, progressivamente, o percentual de cumprimento da pena, para o adimplemento do requisito objetivo para a progressão de regime, levando-se em consideração vários critérios que indiquem maior gravidade, tais como: a natureza do delito; tratar-se de crime hediondo, ou equiparado; ser o réu primário ou reincidente; e ter o crime resultado em morte ou violência.

Assim dispõe o art. 112 da LEP:

“
Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I – 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II – 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III – 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV – 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V –
40% (quarenta por cento) da pena
, se o apenado for condenado pela prática de
crime hediondo ou equiparado
,
se for primário
;

VI – 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII –
60% (sessenta por cento) da pena
, se o apenado for
reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado
;

VIII – 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.”

Note-se que há uma diversidade de possibilidades, porém, em nenhum artigo, inciso ou alínea foi cogitado pelo legislador a
aplicação de percentual único
às condenações de mesma natureza. Pelo contrário, foi expressamente definido pelo legislador que, em casos de condenação por crimes de natureza hedionda ou equiparados haverá a incidência de percentual distinto, a depender do reeducando ser
primário
(40%) ou
reincidente
(60%), conforme apontam os incisos V e VII da LEP, situação que deve ser aferida crime a crime. Esta é a interpretação lógica que decorre, naturalmente, do art. 112 da LEP, seja pelo seu conteúdo, seja pela estrutura em que o referido artigo foi lavrado.

Com efeito, da estrutura da própria redação do art. 112 da LEP, infere-se que a
mens
legislatoris

é de haver a aplicação de percentual distinto, para cada situação, levando-se em consideração a
natureza do delito
(crime comum ou hediondo/equiparado),
a condição pessoal do réu
(primário ou reincidente) e a gravidade do crime (resultado morte e violência ou grave ameaça à pessoa), tudo visando aprimorar a política criminal, informando todo o processo executório das penas, com os importantes princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Desta forma, aplicar a fração mais gravosa (60%) para os crimes de mesma natureza hedionda/equiparada, ignorando a condição pessoal da
primariedade na primeira condenação
, equivale a estender ao sentenciado os efeitos jurídicos gravosos posteriores, por uma condição pessoal que não ostentava, no momento da primeira sentença condenatória, cujo trânsito em julgado serve, justamente, para consolidar não só a pena, mas todos os consectários legais decorrentes, como o regime e as condições de cumprimento, ou seja, a fração do cumprimento necessário à implementação do requisito objetivo para a progressão do regime.

Essa conclusão decorre do próprio conceito do que significa trânsito em julgado, que tem como principal característica a
imutabilidade
, salvo raras exceções previstas em lei.

Portanto, modificar o título executivo judicial, sem fundamento legal válido, configura evidente
afronta à própria coisa julgada,
já que na sentença referente à primeira condenação o reeducando foi considerado primário,
in
verbis
:

“Pena base - partindo do mínimo legal, ou seja, 12 (doze) anos de reclusão passo à análise das circunstâncias judiciais: culpabilidade é normal à espécie;
o acusado possui bons antecedente criminais
: poucos elementos foram coletados quanto à conduta social personalidade do réu; os motivos do crime são os normais para o delito e questão; as circunstâncias também não destoam dos crimes desta espécie de modo que deixo de valorá-las; as consequências são normais à deli desta natureza já sendo punidas pela pena cominada em abstrato pelo legislador, sendo certo que a vítima em nada contribuiu para a ocorrência do fato. Por fim, não existem dados para aferição da condição econômica do réu.

Diante das circunstâncias judiciais que acabei de análise, tenho por bem fixar a pena base acima do mínimo legal, ou seja, em 12 (doze) anos de reclusão
. (...)”

Ademais, estender ao primeiro crime (de mesma natureza hedionda) de tráfico de drogas a reincidência advinda de outra condenação, só por ser da mesma natureza, em cuja sentença ainda não possuía tal condição pessoal é desconsiderar as normas expressas na Lei de Execução Penal, que determinam o cumprimento de frações diversas (40% - 60%) para crimes hediondos ou equiparados, conforme o réu seja reincidente ou primário, afrontando, por consequência, o princípio da individualização da pena.

O instituto da individualização da pena, no juízo da execução se relaciona com os institutos da progressão de regime, livramento condicional, regalias,
etc
, e visa propiciar oportunidades ao reeducando conforme a gravidade concreta do(s) delito(s), comportamento, aceitação das ações ressocializadoras, buscando efetivar a mínima dessocialização possível. Daí cabe à autoridade judicial adequar a pena às condições pessoais do sentenciado, atendendo aos diversos critérios delineados no art. 112 da LEP e, em último análise, a própria conduta meritória do reeducando.

Anote-se que as condições pessoais do penitente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas na execução da pena, independentemente, de tal condição ter sido considerada na sentença condenatória, eis que, como dito, também é atribuição do juízo da execução individualizar a pena. Todavia, o ordenamento jurídico não permite reconhecer a reincidência, onde ela foi corretamente afastada pelo Juízo sentenciante, como realizado pelo juízo
a quo
, uma vez que tal reconhecimento implicaria na aplicação de uma fração mais gravosa, decorrente da reincidência reconhecida em delito (hediondo/equiparado) praticado num segundo momento, ao delito praticado, enquanto primário.

Registro, por ser importante, que a todo julgador se impõe realizar o controle de constitucionalidade difuso, em face dos princípios do chamado
neoconstitucionalismo
, também chamado de pós-positivismo que preconiza que os princípios constitucionais são autoaplicáveis e devem informar toda e qualquer decisão emitida pelo poder público, seja ela judicial seja em matéria administrativa.

Posta esta premissa, atente-se que o
princípio da reserva legal
não se limita à definição do ato punitivo e sua correspondente pena, mas alcança todo o campo do direito punitivo e, portanto, alcança a execução da pena em toda sua extensão, já que a execução nada mais é do que a concretização do direito penal ditado no caso concreto, via sentença. Conclusivamente, todos os incidentes de cálculo, progressão de regime de cumprimento, regalias e punições administrativas estão sujeitos ao princípio constitucional basilar da
reserva legal
, que dá a garantia a todo o cidadão de que ele não será punido, senão por ação prevista em lei, com a pena e pelo tempo e pelo modo, previamente, estipulados, também, por lei infraconstitucional.

Logo, a nenhum agente público, independente de grau hierárquico, é permitido violar este importante instituto elevado à categoria de direito e garantia individual em todas as constituições das maiores democracias do mundo, uma vez que configura pilar importante do Estado Democrático de Direito, contrapondo-se ao que vigia nos Estados absolutistas em que o soberano não só dizia a lei como também a aplicava (
L’etat

c’est
mói;
la

loi

c’est
moi)
, ao seu talante
.

Na questão em pauta, fundamentou-se a decisão da aplicabilidade da fração de 60% da pena a ser cumprida em regime fechado, sobre a
totalidade da soma das penas
aplicadas pelo delito de tráfico de entorpecentes, com base no art. 112 da LEP e art. 2º, § 2º, da Lei de Crimes Hediondos que preconiza, justamente, o cumprimento de 3/5
(três quintos)
da pena no regime fechado para a implementação do requisito objetivo necessário ao direito de progressão.

No entanto, nem o art. 2º, §

3º, da Lei de crimes hediondos, tampouco, o art. 112 da LEP determinam, ou indicam indiretamente, que o inciso VII, do artigo 112 mencionado, incide sobre a pena relativa
à
1ª condenação, em que o executado foi considerado primário.

De outro
norte
, o princípio da reserva legal, segundo interpretação da melhor doutrina, implica na vedação de interpretação das normas penais de forma
extensiva
, ou por
analogia
, “
in
malan
partem
”. Isso significa dizer que, não havendo prévia lei autorizadora para exacerbação do modo de execução da pena e, por consequência, do aumento do tempo de cumprimento da pena no regime mais gravoso, a decisão que o faz
é nula
, justamente, por violação ao princípio constitucional da
reserva legal
.

No direito constitucional moderno, chamado de
neoconstitucionalismo
, como já mencionado, impõe-se ao julgador, de qualquer grau de jurisdição o dever de submeter as suas decisões ao crivo dos princípios fundamentais erigidos à categoria de norma constitucional pelo PRINCIPAL (o povo), no dizer de Nuno Garoupa, importante constitucionalista português, uma vez que, são autoaplicáveis e fulminam de nulidade toda decisão que os violar, exceto, quando se contrapõem a outro princípio constitucional que, diante da ponderação, se mostra mais fraco. Assim sendo, entendo que a jurisprudência adotada pelo STJ está a afrontar o princípio da reserva legal, uma vez que impõe ao recorrente, um período maior de permanência no regime mais gravoso para o implemento do requisito objetivo à concessão da progressão, sem que haja norma autorizadora, em franca violação ao princípio da reserva legal, uma vez que faz interpretação extensiva
in malam partem
do art. 111 da LEP, sem supedâneo legal expresso.

Poder-se-ia alegar que a interpretação não é extensiva, mas analógica, em relação ao que ocorre quanto à somatória da pena (nesse caso a lei determina a somatória - há previsão legal), visando definir o regime para o início do cumprimento da pena, entretanto, como já asseverado, embora haja alguns julgados ancorados, justamente, no art. 111 da LEP, tal interpretação extensiva é francamente rechaçada no direito punitivo pela
communis

opinio

doctorum
, assim como pela melhor jurisprudência pátria.

Nessa questão, embora a somatória albergue parte da pena, em regime menos gravoso, esta parte se submeterá, juntamente com o acréscimo (advindo da nova guia de execução) ao
quantum
fixado
na lei para a apuração do regime ao início do cumprimento, entretanto, a apuração dessa progressão deve se dar com base nas frações individualizadas, crime a crime,
conforme hipóteses
previstas no art. 112 da LEP, sendo vedado estender, ao resultado total da pena, a fração mais gravosa
.

Por fim, esmiuçando, a detalhes, a questão em pauta, temos que a “
mens legis
” trouxe novos critério a serem utilizados na execução da pena, no momento do cálculo penal, devendo-se considerar a
natureza do crime
, a
condição pessoal do reeducando
e a
gravidade do delito
.

O raciocínio esposado neste voto
já vem sendo utilizado para vedar a aplicação da fração mais gravosa prevista para o delito hediondo ou equiparado, por exemplo, a delitos comuns, como se pode auferir dos julgados deste Tribunal de Justiça (N.U. 1022063-19.2023.8.11.0000 - Relatoria do
Des. Pedro Sakamoto –
julgado em 21/11/2023; N.U. 1021945-77.2022.8.11.0000 - Relatoria do
Des. Rui Ramos Ribeiro
- Julgado em 11/04/2023; N.U 1017627-85.2021.8.11.0000, Relatoria do
Des. Luiz Ferreira Da Silva
- Julgado em 23/02/2022; N.U 1005518-39.2021.8.11.0000,
Relatoria do Des. Paulo da Cunha -
DJe
20.8.2021; N.U 1021490-49.2021.8.11.0000 - Relatoria do
Des. Pedro Sakamoto
- Julgado em 02/02/2022).

Além disso, recentemente, no julgamento do processo nº 1033377-25.2024.8.11.0000, de minha relatoria, esta Câmara Julgadora, decidiu, por unanimidade, pela vedação da aplicação de percentual único para fins de progressão de regime em condenações distintas, entendimento que reafirma a necessidade de observância individualizada dos critérios legais previstos para cada crime.

Ora, se em relação aos crimes comuns se afasta a interpretação extensiva da fração mais gravosa, em face da redação legal, por que não se afastaria sobre o outro critério, o das condições pessoais? Não haveria aqui uma contradição, sempre reprochável, nas ciências jurídicas que se ancora justamente no raciocínio lógico e na coerência?

Portanto, se o raciocínio serve para afastar a fração mais gravosa, em relação à natureza do delito também deve servir para afastar o alcance da fração relativa à reincidência, apurada só na segunda condenação,
onde o réu foi expressamente reconhecido como primário.

Do exposto, decorre de forma inafastável que com as modificações introduzidas no artigo 112 da Lei de Execuções Penais (LEP), havendo execução concomitante de condenações por crimes comuns e hediondos ou equiparados (natureza do delito), condenações com primariedade ou reincidência (condição pessoal) e que resulta morte ou violência à pessoa (gravidade do crime),
impõe-se a elaboração de cálculo individualizado
, conforme restou reconhecido relativamente a cada critério no respectivo título executivo judicial, com
previsão de frações distintas
de cumprimento das penas de modo a se observar as frações previstas na norma penal, para que não se aplique os índices mais gravosos onde a própria lei de execução penal não os prevê.

De outro
norte
, extrai-se do próprio teor dos incisos
I ao VII da Lei de Execução Penal
que não há previsão para utilização de apenas um dos critérios fixados. Melhor dizendo, a
aplicação do critério da
natureza do delito

NÃO

afasta o critério da
condição pessoal
, observe-se que o legislador conjugou, inciso por inciso, os vários critérios a fim de abarcar cada situação, do que se conclui que a fração deve ser considerada, levando-se em conta a
natureza do delito
, a
c
ondição pessoal e a gravidade do crime
, pena a pena, donde se infere que as frações devem ser individualizadas uma a uma, conforme o respectivo título executivo tenha consolidado cada pena a ser executada, aliás, conforme já se acha programado o sistema oficial do SEEU.

É óbvio que é permitido ao juízo da execução penal inovar quanto à sentença condenatória, porém, só poderá fazê-lo, em benefício do reeducando, em observância à retroatividade da lei mais benigna. Todavia, o ordenamento processual penal veda a retroatividade da lei mais gravosa (art. 5º, inciso XL, CF), como se busca no caso.

Para melhor ilustrar que a adesão à tese do voto condutor recrudesce o modo de cumprimento, veja-se demonstrativo, abaixo. As condenações do reeducando pelo
delito de
tráfico de drogas
, bem como, a
contravenção
penal de vias de fatos
são:

Ação Penal nº 1000912-94.2021.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
,
PRIMÁRIO
–
percentual de 40%
(art. 112, inciso V, da LEP).

Ação Penal nº
1002505-90.2023.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas,

reincidência em crime hediondo – percentual de 60%
(art. 112, inciso VII, da LEP);

Ação Penal nº 0
019191-19.2019.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fatos,
reincidência – percentual de
2
0%
(art. 112, inciso II, da LEP);

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM INDIVIDUALIZADA –

05 a
(1ª condenação) – fração de
4
0%

05
a
10
m (2ª condenação) –
6
0%

5
a
x 365d =
1825
d

1825
d x
4
0% =
730
d

Resultado: 0
2
a
(
4
0% da pena)

05
a
x 365 =
1825
d

10
m

x 30 =
300
d

1825
d +
300
d =
2125
d

2125
d x
6
0% = 1
275
d

Resultado:
03
a
, 05 m
e 2
7
d (
6
0% da pena)

Resultado:
aplicando-se as frações separadamente o réu terá que cumprir

05
anos,
05
m e
27
d
da pena para
adimplir o requisito objetivo
.

APLICAÇÃO DA PERCENTAGEM única 60% –

05 a (1ª condenação)
+
05 a 10 m (2ª
condenação)
–
60%

05
a
x 365d
=
1825
d

05
a
x 365 =
1825
d

10
m

x 30 =
300
d

1825
d
+300d

=

2125
d

1825
d

+
2125
d
=
3950
d

3950
dx 60% =
2370
d

Resultado: somando as penas o réu terá que cumprir
06
anos,
05
meses e
26
dias
para adimplir o requisito objetivo.

Como demonstrado no cálculo acima
,
a aplicação do percentual de 60% (sessenta por cento) sobre as duas condenações por crime hediondo implica em manter o reeducando em cárcere por
1 ano
à mais do permitido pela legislação penal e, ainda, com grande dispêndio de recursos públicos para manutenção do reeducando no sistema penitenciário e, em total desacordo com a política nacional do desencarceramento, preconizada pelo Conselho Nacional de Justiça.

Quanto à contravenção penal de vias de fato (Ação Penal nº 0019191-19.2019.8.11.0055), com pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples e trânsito em julgado em 24/10/2022, por não se tratar de crime hediondo ou equiparado, aplica-se a fração prevista no art. 112, inciso II, da Lei de Execução Penal
,
ou seja, 20% (vinte por cento) da pena
, considerando a reincidência do apenado em infração penal sem violência à pessoa ou grave ameaça.

Assim, o cálculo da fração para a obtenção do benefício da progressão de regime, no tocante a essa contravenção penal, é de:

“25 dias × 20% = 5 dias.”

Não obstante se trate de pena de curta duração, o tempo deve ser computado para fins de unificação e cálculo de benefícios, respeitando-se sua natureza jurídica e a fração legal aplicável.

Todavia, por se tratar de pena de prisão simples, aplicável às contravenções penais, seu cumprimento deve ser postergado até o cumprimento da pena de reclusão ou detenção eventualmente imposta ao apenado.

Essa ordem decorre da gradação legal das penas privativas de liberdade e da ausência de previsão normativa para o cumprimento simultâneo de sanções com regimes diversos. Ademais, a prisão simples não comporta execução em regime fechado, sendo, portanto, incompatível com o início da pena de reclusão.

Dessa forma, aplica-se o entendimento consolidado de que a execução da prisão simples deve respeitar a sequência de gravidade das penas privativas de liberdade, em atenção ao princípio da legalidade, da individualização da pena e da coerência do sistema de execução penal.

Com essas considerações,
em dissonância do parecer ministerial
,
DOU

PROVIMENTO
ao agravo em execução penal interposto por

JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
para determinar a aplicação do percentual de
40%
relativo à primeira condenação (Ação Penal nº
1000912-94.2021.8.11.0055
)
e de
60%
relativo
à terceira
condenação (Ação Penal nº
1002505-90.2023.8.11.0055
), para fins de progressão de regime.

É como voto.

V O T O V E N C E D O R

VOTO.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal nº 2000224-18.2021.8.11.0055, que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pleiteando a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição pessoal do sentenciado à época de cada condenação, conforme as diretrizes do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a fixação de 40% para a primeira condenação (quando primário) e 60% para as outras (reincidente específico em crime hediondo).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 278643386.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 284823383), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pelito de reforma da decisão agravada para determinar a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação à primeira condenação por crime hediondo, e a aplicação da fração de 3/5 para a segunda condenação por crime hediondo. Impossibilidade. Escorreita aplicação do percentual de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas. Reincidência como condição pessoal do apenado. Sentenciado reincidente específico em crimes equiparados a hediondos. Sabe-se que a reincidência é condição subjetiva do apenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada a fração corresponde ao reincidente com relação à soma total das penas, mesmo que em relação a algumas não seja reincidente. Tema 1.208 do Recurso Repetitivo, STJ: “o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes,
ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado
”. Este entendimento, vale dizer, “decorre sobretudo do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o qual também incide na fase de execução da pena, pois nessa etapa da deve-se levar em conta o perfil subjetivo do condenado”. Mesma linha de intelecção adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em seus julgados. Assim, a decisão deve mantida.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues em judicioso voto proveu ao agravo em execução penal interposto por
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
para determinar a aplicação do percentual de
40%
relativo à primeira condenação (Ação Penal nº1000912-94.2021.8.11.0055) e de
60%
relativo à terceira condenação (Ação Penal nº 1002505-90.2023.8.11.0055), para fins de progressão de regime.

Pois bem.

Pedindo todas as vênias ao douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, ouso divergir. Explico.

Conforme destacado pelo douto Relator, emerge dos autos que o reeducando
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e
25 (vinte e cinco) dias de prisão comum
, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº 1000912-94.2021.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, com transitou em julgado
em11/11/2021
.

Ação Penal nº 1002505-90.2023.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas,
com transitou em julgado
em 13/06/2023
.

Ação Penal nº 0019191-19.2019.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fatos
com transitou em julgado
em 24/10/2022
.

Na decisão agravada a autoridade judicial destacou que:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, em cumprimento da pena no regime fechado.

O representante ministerial pugna pela aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando.

Intimada, a defesa apenas manifestou ciências dos autos.

Pois bem. A questão trazida a lume pelo representante ministerial comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 10 anos, 10 meses e 25 dias, em decorrência das seguintes penas:

Guia nº 1000912-94.2021.8.11.0055,pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de trafico de drogas, ocorrido em 23/01/2021 e transitado em julgado no dia 11/11/2021;

Guia nº 1002505-90.2023.8.11.0055,pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 13/02/2023 e transitado em julgado no dia 13/06/2023; e

Guia nº 0019191-19.2019.8.11.0055,pena de 25 dias de detenção, pela prática de contravenção penal.

Nesse linha, verifica-se que, além de possuir uma pena pela ocorrência de contravenção penal, o recuperando recebeu duas condenações pela prática de crimes equiparados a hediondo, sendo que, quando da ocorrência do segundo fato, o apenado já ostentava a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. ” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando recindiente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho a cota ministerial colacionada nos autos e, consequentemente, determino a adoção do percentual de 60% para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Atualize-se o memorial de pena.

Às providências.”
(id. 278643382).

Cumpre observar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

A controvérsia cinge-se em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, reconhecida na prática do segundo crime, deve estender seus efeitos à execução da pena aplicada ao primeiro crime, impondo a fração mais gravosa de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas.

Inicialmente, é necessário compreender que
a reincidência constitui

circunstância de caráter pessoal do condenado, não vinculada especificamente a determinada condenação, mas inerente à sua condição subjetiva e ao seu histórico global.

Destaco que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'
(AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp n. 1.738.968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 17.12.2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG/RS, de minha Relatoria, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.
REINCIDÊNCIA
. CONDIÇÃO PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.

[...]

Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.985.451/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)

E ainda, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o artigo 112, inciso VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.

Afinal, aqui não se está a discutir delitos de diferentes naturezas, para os quais há índices diversos de cômputo de progressão previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, mas tão somente a
reincidência específica
, ou seja, a recalcitrância do apenado em delito pelo qual já se viu repreendido pelo Estado.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Ademais, ainda que o agravante ostentasse a condição de primário quanto ao primeiro delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado, tornou-se reincidente específico com a prática de novo crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado da primeira condenação, razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“3. A unificação de penas implica execução penal una, em que a condição de reincidência específica reverbera sobre todas as condenações unificadas, conforme art. 111, § 1º, da LEP.4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara confirmam a necessidade de aplicação de fração única para progressão de regime em caso de reincidência específica. (...). 1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional.” (...).
(
TJMT
- N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“Tendo o agravado sido considerado reincidente quando da terceira condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira e da segunda condenações, havidas ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira e a segunda da terceira condenação.”
(
TJMT -
N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes.”
(N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“Uma vez reconhecida a reincidência específica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (...) A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)”
(
TJMT
- N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394)

Calha destacar que
“o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal
”. Esta foi a ementa do referido julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C §4º, INCISO I, DO CP) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)”
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015).
(
N.U 1006448-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021
).

Importante consignar que o TJ/MT tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, conforme recente julgamento proferido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63
.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.”
(
N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025
).

Assim, considerando que o agravante se enquadra na condição de reincidente, nos termos do artigo 63, do Código Penal, é certo que a decisão deverá ser mantida, de modo que seja mantida a fração correspondente à totalidade das penas.

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ficou estabelecida a necessidade de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena - equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos) - para a progressão de regime quando o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Considerando que a reincidência é uma condição pessoal do condenado, que o acompanha durante toda a execução penal, sua aplicação deve recair sobre a totalidade das penas unificadas na execução, inclusive aquelas anteriores, desde que se refiram a crimes da mesma natureza (hediondos ou equiparados).

Por fim, destaca-se que em caso análogo a Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou no dia 18 de setembro de 2025, os Embargos Infringentes n. 1002902-86.2024.8.11.0000, no qual objetivava a prevalência do entendimento do douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Contudo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas por maioria negou provimento aos embargos Infringentes, em voto da lavra do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, restando vencido o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues que não refluiu do seu entendimento, restando assim ementado:

“
Ementa: Embargos Infringentes – Execução Penal – Progressão De Regime – Reincidência Específica – condição pessoal - Aplicação Da Fração Única Sobre A Pena Unificada – prevalência do voto vencedor Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao Agravo em Execução Penal, mantendo a aplicação da fração única de 60% sobre a pena unificada para fins de progressão de regime. O embargante requer a prevalência do voto vencido, que sustentava a necessidade de individualização das frações de progressão para cada condenação.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios, ou se deve haver percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição do réu no momento de cada condenação.

III.
Razões de decidir

a) A reincidência é circunstância pessoal e, uma vez configurada, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, influenciando o cálculo da progressão de regime.

b) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência.

c) A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados é circunstância pessoal do apenado e repercute sobre a totalidade da pena unificada, devendo ser aplicada fração única para progressão de regime.
2. A aplicação de percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição pessoal do réu no momento de cada condenação, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no HC n. 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 11/9/2024;
STJ
, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2024,
STJ
, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024;
TJMT
, N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 31/01/2025;
TJMT
, N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 17/06/2024;
TJMT
, N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 14/06/2024;
TJMT
, N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 09/02/2024.”

Assim, deve ser mantida a decisão combatida e a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às condenações do agravado, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
o agravo em execução mantendo a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

VOTO.

Eminentes pares.

Como visto, trata-se de
RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL
interposto por
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE,
contra a decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da execução penal nº 2000224-18.2021.8.11.0055, que aplicou a fração de 60% (sessenta por cento) para fins de progressão de regime e livramento condicional a todas as condenações pelos quais o agravante cumpre pena, em razão de sua reincidência.

Em suas razões recursais, o agravante pugna pela reforma da decisão agravada, pleiteando a aplicação de frações diferenciadas para fins de progressão de regime, de acordo com a natureza do delito e a condição pessoal do sentenciado à época de cada condenação, conforme as diretrizes do art. 112 da Lei de Execução Penal, com a fixação de 40% para a primeira condenação (quando primário) e 60% para as outras (reincidente específico em crime hediondo).

Em contrarrazões, o Ministério Público requereu o
desprovimento
do recurso, a fim de que seja mantida a decisão objurgada.

Ao exercer o juízo de retratação, o magistrado singular manteve na íntegra o
decisum
objurgado, consoante se vê no Id. 278643386.

A douta
Procuradoria Geral de Justiça
, através da eminente Procuradora de Justiça Josane Fátima de Carvalho Guariente, manifestou pelo
desprovimento
do recurso (id. 284823383), sintetizando com a seguinte ementa:

“
Síntese ministerial:
Agravo em execução penal. Recurso defensivo. Pelito de reforma da decisão agravada para determinar a aplicação da fração de 2/5 para a progressão de regime em relação à primeira condenação por crime hediondo, e a aplicação da fração de 3/5 para a segunda condenação por crime hediondo. Impossibilidade. Escorreita aplicação do percentual de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas. Reincidência como condição pessoal do apenado. Sentenciado reincidente específico em crimes equiparados a hediondos. Sabe-se que a reincidência é condição subjetiva do apenado e, uma vez adquirida, deve ser considerada a fração corresponde ao reincidente com relação à soma total das penas, mesmo que em relação a algumas não seja reincidente. Tema 1.208 do Recurso Repetitivo, STJ: “o juiz da execução pode promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes,
ainda que não esteja reconhecida expressamente na sentença penal condenatória transitada em julgado
”. Este entendimento, vale dizer, “decorre sobretudo do princípio da individualização da pena, previsto no art. 5º, XLVI, da Constituição Federal, o qual também incide na fase de execução da pena, pois nessa etapa da deve-se levar em conta o perfil subjetivo do condenado”. Mesma linha de intelecção adotada pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso em seus julgados. Assim, a decisão deve mantida.
O parecer é pelo desprovimento do recurso.”

O douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues em judicioso voto proveu ao agravo em execução penal interposto por
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
para determinar a aplicação do percentual de
40%
relativo à primeira condenação (Ação Penal nº1000912-94.2021.8.11.0055) e de
60%
relativo à terceira condenação (Ação Penal nº 1002505-90.2023.8.11.0055), para fins de progressão de regime.

Pois bem.

Pedindo todas as vênias ao douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, ouso divergir. Explico.

Conforme destacado pelo douto Relator, emerge dos autos que o reeducando
JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE
cumpre pena privativa de liberdade unificada de
10 (dez) anos e 10 (dez) meses de reclusão,
e
25 (vinte e cinco) dias de prisão comum
, em decorrência das seguintes condenações:

Ação Penal nº 1000912-94.2021.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos de reclusão
, pela prática do
crime de tráfico de drogas
, com transitou em julgado
em11/11/2021
.

Ação Penal nº 1002505-90.2023.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas,
com transitou em julgado
em 13/06/2023
.

Ação Penal nº 0019191-19.2019.8.11.0055
(Comarca de Tangará da Serra/MT),
condenada à pena de 25 (vinte e cinco) dias de prisão simples
, pela prática da
contravenção penal de vias de fatos
com transitou em julgado
em 24/10/2022
.

Na decisão agravada a autoridade judicial destacou que:

“Vistos etc.

Trata-se de Processo Executivo de Pena em que figura como recuperando JHALLYTON SILVEIRA DE ANDRADE, em cumprimento da pena no regime fechado.

O representante ministerial pugna pela aplicação do percentual de 60% na totalidade das penas hediondas impostas ao recuperando.

Intimada, a defesa apenas manifestou ciências dos autos.

Pois bem. A questão trazida a lume pelo representante ministerial comporta acolhimento.

As informações extraídas dos autos revelam que o recuperando possui condenação total de 10 anos, 10 meses e 25 dias, em decorrência das seguintes penas:

Guia nº 1000912-94.2021.8.11.0055,pena de 05 anos de reclusão, pela prática do crime de trafico de drogas, ocorrido em 23/01/2021 e transitado em julgado no dia 11/11/2021;

Guia nº 1002505-90.2023.8.11.0055,pena de 05 anos e 10 meses de reclusão, pela prática do crime de tráfico de drogas, ocorrido em 13/02/2023 e transitado em julgado no dia 13/06/2023; e

Guia nº 0019191-19.2019.8.11.0055,pena de 25 dias de detenção, pela prática de contravenção penal.

Nesse linha, verifica-se que, além de possuir uma pena pela ocorrência de contravenção penal, o recuperando recebeu duas condenações pela prática de crimes equiparados a hediondo, sendo que, quando da ocorrência do segundo fato, o apenado já ostentava a condição de reincidente.

Pois bem. A respeito da reincidência no âmbito da execução penal, o STJ estabeleceu o entendimento de que “é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios” (REsp n. 1.957.657/MG, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quinta Turma, julgado em 23/11/2021, DJe de 26/11/2021.).

Tal entendimento foi confirmado no Agravo Regimental em Habeas Corpus n. 884.785/MS, Quinta Turma, de relatoria do Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJE 13.03.2024.

A propósito, anote-se o seguinte aresto da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça Mato-grossense:

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. ” (AGEXPEN nº 1009689-34.2024.8.11.0000 – Relator: Des. Orlando de Almeida Perri - Primeira Câmara Criminal – 14.6.2024).

Com essas considerações, evidente está que, ao ser o recuperando recindiente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), não há outro percentual a ser adotado para progressão de regime se não 60% em relação à totalidade das reprimendas.

Frisa-se, outrossim, que, embora este magistrado tenha decidido de forma distinta anteriormente, inclusive em diversos outros executivos também, é inequívoca a possibilidade e, mais ainda, a necessidade de o magistrado reavaliar, periodicamente, os posicionamentos adotados para análise das pretensões defensiva e ministerial, diante do aspecto conjuntural da matéria.

Dessa forma, acolho a cota ministerial colacionada nos autos e, consequentemente, determino a adoção do percentual de 60% para progressão de regime em relação à totalidade das penas hediondas impostas no presente PEP.

Atualize-se o memorial de pena.

Às providências.”
(id. 278643382).

Cumpre observar que a Lei nº 13.964/2019, foi apresentada ao Congresso Nacional em 31 de janeiro de 2019, tendo como principal objetivo o enfrentamento mais rigoroso à criminalidade. Por sua vez, houve mudança significativa no artigo 112, da Lei de Execuções Penais, vejamos:

“Art. 112. A pena privativa de liberdade será executada em forma progressiva com a transferência para regime menos rigoroso, a ser determinada pelo juiz, quando o preso tiver cumprido ao menos:

I - 16% (dezesseis por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

II - 20% (vinte por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido sem violência à pessoa ou grave ameaça;

III - 25% (vinte e cinco por cento) da pena, se o apenado for primário e o crime tiver sido cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

IV - 30% (trinta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime cometido com violência à pessoa ou grave ameaça;

V - 40% (quarenta por cento) da pena, se o apenado for condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, se for primário;

VI - 50% (cinquenta por cento) da pena, se o apenado for:

a) condenado pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte, se for primário, vedado o livramento condicional;

b) condenado por exercer o comando, individual ou coletivo, de organização criminosa estruturada para a prática de crime hediondo ou equiparado; ou

c) condenado pela prática do crime de constituição de milícia privada;

VII - 60% (sessenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado;

VIII - 70% (setenta por cento) da pena, se o apenado for reincidente em crime hediondo ou equiparado com resultado morte, vedado o livramento condicional.” (g.n)

A controvérsia cinge-se em definir se a reincidência específica em crime hediondo ou equiparado, reconhecida na prática do segundo crime, deve estender seus efeitos à execução da pena aplicada ao primeiro crime, impondo a fração mais gravosa de 3/5 (três quintos) para fins de progressão de regime sobre a totalidade das penas.

Inicialmente, é necessário compreender que
a reincidência constitui

circunstância de caráter pessoal do condenado, não vinculada especificamente a determinada condenação, mas inerente à sua condição subjetiva e ao seu histórico global.

Destaco que segundo entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que, no momento da unificação das penas, interfere na integralidade dos feitos em execução, e não somente nas penas em que ela tiver sido reconhecida, sem que se possa falar em ofensa à coisa julgada.

Nesse sentido, vale citar os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. PROCLAMAÇÃO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.

1. A individualização da pena se realiza, essencialmente, em três momentos: na cominação da pena em abstrato ao tipo legal, pelo Legislador; na sentença penal condenatória, pelo Juízo de conhecimento; e na execução penal, pelo Juízo das Execuções.

2. A intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

3. 'Tratando-se de sentença penal condenatória, o juízo da execução deve se ater ao teor do referido decisum, no tocante ao quantum de pena, ao regime inicial, bem como ao fato de ter sido a pena privativa de liberdade substituída ou não por restritivas de direitos. Todavia, as condições pessoais do paciente, da qual é exemplo a reincidência, devem ser observadas pelo juízo da execução para concessão de benefícios (progressão de regime, livramento condicional etc)'
(AgRg no REsp 1.642.746/ES, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 14/08/2017).

4. Embargos de divergência acolhidos para, cassando o acórdão embargado, dar provimento ao agravo regimental, para dar provimento ao recurso especial e, assim, também cassar o acórdão recorrido e a decisão de primeiro grau, devendo o Juízo das Execuções promover a retificação do atestado de pena para constar a reincidência, com todos os consectários daí decorrentes.
(EREsp n. 1.738.968/MG, Rel. Ministra Laurita Vaz, Terceira Seção, DJe de 17.12.2019.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO NA TOTALIDADE DA PENA UNIFICADA. DELITOS DA MESMA ESPÉCIE. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Terceira Seção desta Corte, no julgamento do EREsp n. 1.738.968/MG/RS, de minha Relatoria, DJe 17/12/2019, estabeleceu que a intangibilidade da sentença penal condenatória transitada em julgado não retira do Juízo das Execuções Penais o dever de adequar o cumprimento da sanção penal às condições pessoais do réu.

2. Desse entendimento não destoou a Corte estadual, uma vez que, na unificação das penas, a condição de reincidente, configurada na condenação posterior, deve ser levada em conta na integralidade dos feitos em execução referentes a delitos da mesma espécie.

3. Agravo regimental desprovido
(AgRg no HC n. 785.099/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe de 21/8/2023.)

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO PENAL.
UNIFICAÇÃO DE PENAS
.
REINCIDÊNCIA
. CONDIÇÃO PESSOAL.
INCIDÊNCIA SOBRE O SOMATÓRIO DAS PENAS
. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA SOBRE OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ.

I - Segundo entendimento recente do Superior Tribunal de Justiça, na hipótese de haver múltiplas condenações reunidas em uma única execução penal, a reincidência incide, em regra, sobre o somatório das penas unificadas.

[...]

Agravo regimental não conhecido.
(AgRg no REsp n. 1.985.451/MG, Rel. Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, DJe de 30.5.2023.)

E ainda, segundo entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, deve ser cumprida 60% (3/5) da pena para que haja a progressão de regime no caso de reincidente específico na prática de crime hediondo nos termos do que dispõe o artigo 112, inciso VII, da LEP, não sendo necessário que seja em razão da prática do mesmo delito.

Afinal, aqui não se está a discutir delitos de diferentes naturezas, para os quais há índices diversos de cômputo de progressão previstos no artigo 112 da Lei de Execução Penal, mas tão somente a
reincidência específica
, ou seja, a recalcitrância do apenado em delito pelo qual já se viu repreendido pelo Estado.

Sobre isso, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas unificadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação, tampouco a aplicação de percentuais diferentes a cada uma das reprimendas para fins de progressão de regime e demais benefícios da fase executória, valendo salientar que quando menciona “percentuais diferentes”, está se referindo à primariedade e reincidência e não a crime comum e hediondo.

Sobre o tema, a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça orienta que, uma vez adquirida a condição de reincidente, ela se estenderá sobre a totalidade da pena unificada:

“
EXECUÇÃO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. POSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL QUE DEVE SER CONSIDERADA NA FASE DE EXECUÇÃO E INCIDE SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS SOMADAS. PERCENTUAL APLICADO PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO SEM RESULTADO MORTE. 60% OU 3/5 DA PENA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Esta Corte Superior de Justiça possui entendimento no sentido de que "(...) a não incidência da reincidência na fase de conhecimento não impede o reconhecimento dos seus efeitos na fase executória, não havendo falar em ofensa aos limites da coisa julgada ou ao princípio da non reformatio in pejus" (AgRg no HC 380.357/ES, Rel.Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, DJe 7/3/2018). 2. "
A reincidência é circunstância de caráter pessoal que deve ser considerada na fase de execução, quando da unificação das penas, estendendo-se sobre a totalidade das penas somadas, com repercussão no cálculo dos benefícios executórios"
(REsp 1957657/MG, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2021). 3. Tratando-se de reincidente específico condenado por crime hediondo sem resultado morte praticado antes da Lei n. 13.964/19, deve ser aplicada a fração de 3/5 prevista tanto no art. 2º, § 2º, da Lei n. 8.072/90, vigente à época dos fatos, quanto na nova redação do art. 112, inciso VI, da Lei de Execução Penal - LEP, com as alterações introduzidas pela Lei n. 13.964/2019. 4. Agravo regimental desprovido
” (STJ – AgRg no REsp n. 1.986.299/MG, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26.5.2022) – negritei.

Ademais, ainda que o agravante ostentasse a condição de primário quanto ao primeiro delito de tráfico de drogas pelo qual foi condenado, tornou-se reincidente específico com a prática de novo crime de tráfico de drogas após o trânsito em julgado da primeira condenação, razão pela qual
a fração mais grave deve incidir sobre a totalidade das penas
, pois, uma vez adquirida, a condição de reincidente deve repercutir sobre a pena unificada.

Nesse sentido, trago precedente desta Corte de Justiça, assim ementado:

“3. A unificação de penas implica execução penal una, em que a condição de reincidência específica reverbera sobre todas as condenações unificadas, conforme art. 111, § 1º, da LEP.4. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e precedentes desta Câmara confirmam a necessidade de aplicação de fração única para progressão de regime em caso de reincidência específica. (...). 1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados reverbera sobre todas as penas unificadas, justificando a aplicação de fração única de 3/5 para progressão de regime e de 1/1 para livramento condicional.” (...).
(
TJMT
- N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
GILBERTO GIRALDELLI
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 29/01/2025, Publicado no DJE 31/01/2025)

“Tendo o agravado sido considerado reincidente quando da terceira condenação, após o processo de unificação de penas, também será considerado reincidente no âmbito da primeira e da segunda condenações, havidas ao tempo em que era primário, porque a pena unificada não mais autorizará distinguir a primeira e a segunda da terceira condenação.”
(
TJMT -
N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
LUIZ FERREIRA DA SILVA
, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 12/06/2024, Publicado no DJE 17/06/2024)

“Considerando que a reincidência é uma condição pessoal, uma vez adquirida pelo apenado impactará no requisito objetivo dos benefícios executórios em relação a todas as condenações e, para fins de progressão de regime, deve ser utilizada sobre a totalidade da pena unificada nos casos envolvendo a execução concomitante de condenações por crimes hediondos ou equiparados. Precedentes.”
(N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 11/06/2024, Publicado no DJE 14/06/2024).

“Uma vez reconhecida a reincidência específica (reeducando que ostenta uma condenação definitiva por tráfico de drogas), exige-se o cumprimento de 3/5 da pena para fins de progressão de regime (art. 112, inc. VII, da LEP). (...) A reincidência, por se tratar de condição especial, incide sobre a totalidade da pena para fins de concessão de benefícios, ainda que não considerada pelo Juízo da condenação, sem que isso importe violação da coisa julgada ou do princípio do non reformatio in pejus. 2. Evidenciada a condição de reincidente específico pelo delito de tráfico de drogas, no curso da execução, não se verifica ilegalidade no estabelecimento da fração de 60% para a progressão de regime, consoante art. 112, VII, da Lei nº 7.210/1984. 3. Agravo regimental improvido. (AgRg no HC n. 663.407/DF, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.)”
(
TJMT
- N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS,
RUI RAMOS RIBEIRO
, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 06/02/2024, Publicado no DJE 09/02/2024)

“
AGRAVO EM EXECUÇÃO – CÁLCULO DE PENAS – PLEITO DE CORREÇÃO DA FRAÇÃO PARA A PROGRESSÃO DE REGIME – REINCIDÊNCIA – CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL – UNIFICAÇÃO DAS PENAS – RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – RECURSO NÃO PROVIDO.
Mesmo que o agravado, seja primário em uma das condenações, a contagem do prazo para a concessão de benefícios deve ser feita a partir de novo cálculo com base no somatório das penas. Assim, reconhecida a reincidência em um dos processos pelo qual cumpre pena, a circunstância agravante incide na totalidade da execução
” (TJMT – AgEx N.U 1016140-46.2022.8.11.0000, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal, DJe 9.9.2022) – destaquei.

Segundo Renato Brasileiro de Lima, “[...]
o inciso VII do art. 112 da LEP, com redação determinada pelo Pacote Anticrime, é categórico ao apontar o patamar de 60% (sessenta por cento) para o apenado reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado. Como se pode notar, trata-se de reincidência específica em crimes dessa natureza, não necessariamente no mesmo delito, porém (v.g., estupro e estupro de vulnerável; homicídio qualificado e terrorismo, etc
. [...]” (LIMA, Renato Brasileiro de. Pacote Anticrime: Comentários à Lei 13.964/2019 – Artigo por Artigo. Salvador: Editora Juspodivm, 2020, p. 394)

Calha destacar que
“o legislador não estabeleceu distinção entre as penas de condenações anteriores à reincidência e somente impôs que as penas deveriam ser somadas para fins de determinação de regime e concessão de livramento condicional, conforme dispõe o art. 111, parágrafo único da Lei de Execução Penal
”. Esta foi a ementa do referido julgado:

“AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – FURTO QUALIFICADO PELO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO E MAJORADO PELO REPOUSO NOTURNO (ART. 155, §1º, C/C §4º, INCISO I, DO CP) – UNIFICAÇÃO DE PENAS – INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE EXTENSÃO DOS EFEITOS DA REINCIDÊNCIA ÀS CONDENAÇÕES PRETÉRITAS PARA FINS DE PROGRESSÃO DE REGIME E LIVRAMENTO CONDICIONAL – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PLEITO DE APLICAÇÃO DE 1/2 (METADE) PARA AS DEMAIS CONDENAÇÕES ANTERIORES AO RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA – PROCEDÊNCIA – REINCIDÊNCIA QUE DEVE SER OBSERVADA PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS – ART. 83, INCISO II, DO CP, C/C ART. 111, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEP – PRECEDENTE STJ – AGRAVO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“A condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas (precedentes)”
(HC 307.889/RS, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 01/09/2015, DJe 10/09/2015).
(
N.U 1006448-57.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 24/08/2021, Publicado no DJE 27/08/2021
).

Importante consignar que o TJ/MT tem se posicionado reiteradamente nesse sentido, conforme recente julgamento proferido:

“DIREITO PENAL E PROCESSUAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. DUAS CONDENAÇÕES POR TRÁFICO DE DROGAS. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO OU EQUIPARADO. PROGRESSÃO DE REGIME. INCIDÊNCIA DA FRAÇÃO DE 3/5 (OU 60%) SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS UNIFICADAS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo em execução penal interposto pelo Ministério Público contra a decisão que manteve a aplicação de frações distintas para progressão de regime, considerando-se a primariedade ou reincidência do agente ao tempo da execução dos crimes, visando o recurso a correção do cálculo a fim de ver aplicada a fração única de 3/5 (três quintos) sobre a totalidade das penas unificadas.

II. Questão em discussão

2. A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios.

III. Razões de decidir

3.
A reincidência constitui circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase de execução da pena, e uma vez adquirida pelo apenado, recai sobre todas as condenações pendentes de expiação, impactando no cálculo dos requisitos objetivos necessários à concessão dos benefícios executórios, de modo que, encontrando-se o reeducando em cumprimento de pena por duas condenações pelo crime de tráfico de drogas, deve incidir sobre o total das penas unificadas a fração de 3/5 (três quintos) para o cômputo da progressão de regime
.

IV. Dispositivo e tese

4. Recurso provido para determinar a elaboração de novo cálculo de liquidação de pena do agravado, devendo ser aplicada a fração de 3/5 (três quintos) para a progressão de regime, a incidir sobre a totalidade da pena unificada.

Tese de julgamento:

“Consoante firme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, a reincidência é circunstância pessoal que interfere na execução como um todo, razão pela qual, a condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, de sorte que não há falar em cálculo do requisito objetivo com um percentual diferenciado para as condenações nas quais não foi reconhecida a reincidência.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, II e XLVI; LEP, art. 112, VII; CP, art. 63
.

Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1342558, 07060994120218070000, Rel. Des. Carlos Pires Soares Neto, j. 20.5.2021.”
(
N.U 1021097-22.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 27/01/2025
).

Assim, considerando que o agravante se enquadra na condição de reincidente, nos termos do artigo 63, do Código Penal, é certo que a decisão deverá ser mantida, de modo que seja mantida a fração correspondente à totalidade das penas.

Com as alterações introduzidas pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime) ao art. 112 da Lei de Execuções Penais, ficou estabelecida a necessidade de cumprimento de 60% (sessenta por cento) da pena - equivalente à antiga fração de 3/5 (três quintos) - para a progressão de regime quando o apenado for reincidente na prática de crime hediondo ou equiparado.

Considerando que a reincidência é uma condição pessoal do condenado, que o acompanha durante toda a execução penal, sua aplicação deve recair sobre a totalidade das penas unificadas na execução, inclusive aquelas anteriores, desde que se refiram a crimes da mesma natureza (hediondos ou equiparados).

Por fim, destaca-se que em caso análogo a Turma de Câmaras Criminais Reunidas julgou no dia 18 de setembro de 2025, os Embargos Infringentes n. 1002902-86.2024.8.11.0000, no qual objetivava a prevalência do entendimento do douto Relator Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues. Contudo, a Turma de Câmaras Criminais Reunidas por maioria negou provimento aos embargos Infringentes, em voto da lavra do Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto, restando vencido o Desembargador Jorge Luiz Tadeu Rodrigues que não refluiu do seu entendimento, restando assim ementado:

“
Ementa: Embargos Infringentes – Execução Penal – Progressão De Regime – Reincidência Específica – condição pessoal - Aplicação Da Fração Única Sobre A Pena Unificada – prevalência do voto vencedor Recurso Desprovido.

I. Caso em exame

Embargos Infringentes opostos contra acórdão da Segunda Câmara Criminal que, por maioria, negou provimento ao Agravo em Execução Penal, mantendo a aplicação da fração única de 60% sobre a pena unificada para fins de progressão de regime. O embargante requer a prevalência do voto vencido, que sustentava a necessidade de individualização das frações de progressão para cada condenação.

II.
Questão em discussão

A questão consiste em verificar se a reincidência se estende sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo de benefícios executórios, ou se deve haver percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição do réu no momento de cada condenação.

III.
Razões de decidir

a) A reincidência é circunstância pessoal e, uma vez configurada, estende-se sobre a totalidade da pena unificada, influenciando o cálculo da progressão de regime.

b) A jurisprudência do STJ e deste Tribunal consolidou o entendimento de que, em casos de reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados, deve ser aplicada fração única de 60% sobre a pena total, sem distinção entre condenações anteriores e posteriores à reincidência.

c) A interpretação do art. 112 da Lei de Execução Penal reforça a necessidade de uniformização do cálculo, evitando a aplicação concomitante de percentuais distintos dentro da mesma execução penal.

IV.
Dispositivo e tese

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A reincidência específica em crimes hediondos ou equiparados é circunstância pessoal do apenado e repercute sobre a totalidade da pena unificada, devendo ser aplicada fração única para progressão de regime.
2. A aplicação de percentuais distintos para cada condenação, conforme a condição pessoal do réu no momento de cada condenação, não encontra amparo na jurisprudência consolidada do STJ.”

_____________

Dispositivos relevantes citados:
LEP, art. 112; CF/1988, art. 5º, XLVII.

Jurisprudência relevante citada:

STJ
, AgRg no HC n. 904.095/SP, Rel. Min. Otávio de Almeida Toledo (Desembargador Convocado do TJSP), DJe de 11/9/2024;
STJ
, AgRg no HC n. 884.785/MS, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de 13/3/2024,
STJ
, AgRg no HC n. 839.506/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), DJe de 18/4/2024;
TJMT
, N.U 1032698-25.2024.8.11.0000, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, DJe 31/01/2025;
TJMT
, N.U 1007552-79.2024.8.11.0000, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, DJe 17/06/2024;
TJMT
, N.U 1009689-34.2024.8.11.0000, Rel. Des. Orlando de Almeida Perri, DJe 14/06/2024;
TJMT
, N.U 1015416-08.2023.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, DJe 09/02/2024.”

Assim, deve ser mantida a decisão combatida e a fração disposta na decisão para fixar o percentual de 60% (sessenta por cento) para a progressão de regime concernente às condenações do agravado, porque, conforme consignado linhas volvidas, a sua reincidência específica (em crimes de natureza hedionda ou equiparada) justifica a aplicação do
quantum
de cumprimento de pena correspondente a 60% (sessenta por cento), descrito no inciso VII do artigo 112 da Lei nº. 7.210/84, incluído pela aludida Lei n. 13.964/19, sobre o total das suas penas unificadas.

Ante o exposto, em consonância com o parecer,
NEGO PROVIMENTO
o agravo em execução mantendo a decisão combatida em sua totalidade.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2025